Tribunal: STF
Processo: ARE 1526944
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
'Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Recurso extraordinário com agravo. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo, para a configuração de interesse de agir em demanda proposta com o escopo de obter restituição de indébito tributário. Tema nº 350 da Repercussão Geral.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba. O acórdão recorrido decidiu pela extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. VI, do CPC, de 2015, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo e de comprovação de resistência pela administração pública, reconhecendo a ausência de interesse de agir do autor.



    2. O fato relevante. O objeto da ação é “a repetição do indébito tributário referente à contribuição para o plano de previdência do servidor”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau concluiu por acolher “a preliminar suscitada na contestação e indefiro a inicial, declarando extinto o processo sem exame do mérito, por falta de interesse de agir da parte demandante”. A Turma Recursal manteve a sentença de 1º Grau.



    II. Questão em discussão



    4. Há uma questão em discussão: determinar se é necessária a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação judicial que objetiva o reconhecimento de repetição de indébito tributário.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB) garante o acesso à justiça para tutela de direitos ameaçados ou lesados, sem a necessidade de prévio requerimento administrativo em demandas de natureza tributária.



    6. O precedente firmado no Tema nº 350 da Repercussão Geral não se aplica a demandas tributárias, pois trata exclusivamente de benefícios previdenciários.



    7. Diversos julgados desta Corte já afastaram a exigência do prévio requerimento administrativo para ações de repetição de indébito tributário, reconhecendo que a mera existência do procedimento administrativo complexo e a presunção de resistência da administração justificam o interesse de agir do contribuinte.



    8. O acórdão recorrido diverge da orientação consolidada no STF, configurando violação direta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM NOVO PROCESSO. RECURSO DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pela autora em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015, eis que o autor não comprovou a resistência da União (Fazenda Nacional). 



    2. Este Colégio Recursal tem o entendimento firmado no sentido de, em interpretação conforme a constituição (art. 5º, XXXV, da CF/1988), relativizar a disposição contida no art. 5º da Lei nº 10.259/2001 para aceitar cabível o recurso de sentença que extingue o processo sem resolução de mérito apenas quando ela, de fato, representa óbice à renovação da pretensão judicial ou quando o não conhecimento do referido recurso acarreta negativa de jurisdição. 



    3. Não é o caso dos autos, pois não há provas nos autos que a parte autora pleiteou, administrativamente, a restituição dos valores que espera alcançar mediante decisão judicial. Ou seja, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que sua pretensão foi resistida pela demandada, dando azo a manifesta falta de interesse de agir. 



    4. Desse modo, não demonstrada a pretensão resistida, esta TR entende ser o caso de o autor formular requerimento administrativo para, somente em caso de negativa do pedido, ingressar com nova ação judicial. 



    5. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba ‘Sessões Recursais’ destes autos virtuais, por unanimidade de votos, NÃO CONHECEU DO DA PARTE AUTORA, por não se tratar de sentença de mérito, na forma da fundamentação supra. Condenação da parte autora em honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) e custas.” (e-doc. 15).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República e o Tema nº 350 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Argumenta que “es[t]a Colenda Corte já afastou a aplicação da orientação fixada no Tema 350 da Repercussão Geral em caso de repetição de indébito tributário. É que, repita-se, naquele se analisou a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento do interessado na via administrativa em pleito de concessão de benefício previdenciário, como condição para caracterizar a presença do interesse em agir em ação judicial.” (e-doc. 17, p. 7).



    3.2. Sustenta que, “no caso concreto, há pretensão resistida na medida em que a parte recorrida sustenta a ocorrência de prescrição e se opõe ao direito de restituição das contribuições previdenciárias perseguidas, por não haver direito subjetivo que ampare a pretensão” (e-doc. 17, p. 11).



    3.3. Pede “o seja conhecido e provido para o fim de que seja restabelecida a autoridade do dispositivo constitucional violado (art. 5º, XXXV da CF/88) e reformado o v. Acórdão recorrido, no sentido de ser reconhecido o seu interesse de agir e a inexistência de obrigação de prévio requerimento administrativo em demanda que envolve indébito tributário, ante a presunção de resistência da administração e a complexidade do procedimento disponibilizado ao contribuinte, anulando a decisão proferida pelo tribunal de origem, com a devolução dos autos à instância inferior para o devido prosseguimento do feito” (e-doc. 17, p. 14).



    4. A União, em contrarrazões ao recurso extraordinário, argumenta que “as violações sustentadas no RE, se existentes, não passariam de ofensas reflexas ao Texto Constitucional, o que não se admite para fins de cabimento de apelo extremo, que exige afronta direta a dispositivos constitucionais” (e-doc. 20, p. 6).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 22).



    6. O agravante argumenta que, “condicionar o exercício do direito da parte autora a apresentação de requerimento administrativo complexo e com presumida resistência da administração pública, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, CF/88: (...)” (e-doc. 24, p. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso merece prosperar.



    8. De início, observo que o feito diverge do que decidido no RE nº 631.240-RG/MG, leading case do Tema RG nº 350, no qual esta Corte firmou o entendimento pela necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário. No presente recurso, a controvérsia versa sobre direito tributário, mais especificamente sobre “repetição do indébito tributário referente à contribuição para o plano de previdência do servidor retida por ocasião do pagamento do Precatório de nº PRC146689-AL” (e-doc. 10, p. 1). 



    9. Em julgado semelhante, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso bem observou que, no RE nº 631.240-RG/MG, “a discussão se referia à obtenção de benefício previdenciário sem prévio requerimento administrativo, hipótese diversa da presente, cujo objeto é a isenção do IRPF” (ARE nº 1.412.666/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/11/2022, p. 1º/12/2022). 



    10. Sobre a controvérsia do presente recurso, a jurisprudência desta Corte é pacífica, assentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda na qual se objetiva o reconhecimento de indébito tributário: 



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 



   1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 



   2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



   3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



   (ARE nº 1.367.504-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 08/08/2022; grifos acrescidos).



   “ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE OBTER CORRELATA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO A QUE SE DÁ PROVIMENTO."



   (...)



   9. Inviável, contudo, a aplicação dessa orientação ao caso em exame, para assentar necessário o prévio requerimento administrativo, como requisito para a configuração do interesse processual, uma vez que, diversamente do verificado no mencionado paradigma, o presente feito não veicula pedido de concessão de benefício previdenciário, mas de reconhecimento de isenção de imposto de renda, quanto aos proventos de aposentadoria percebidos pela parte autora, com correlata restituição de indébito tributário.”



   (RE nº 1.367.173/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/04/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).



    11. Na mesma orientação aqui dirigida, cito as seguintes decisões: RE nº 1.491.324/RJ, de minha relatoria, j. 17/05/2024, p. 20/05/2024; RE nº 1.471.553/RJ, de minha relatoria, j. 31/01/2024, p. 1º/02/2024; ARE nº 1.440.032/SP, de minha relaria, j. 17/11/2023, p. 20/11/2023; RE nº 1.385.105/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.398.984/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/11/2022, p. 23/11/2022; RE nº 1.412.284/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/11/2022, p. 06/12/2022; RE nº 1.411.661/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2022, p. 02/12/2022; RE nº 1.394.171/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/08/2022, p. 23/08/2022; RE nº 1.344.608/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/09/2021, p. 30/09/2021; ARE nº 1.301.776/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/03/2021, p. 18/03/2021; RE nº 1.301.198/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/02/2021, p. 1º/03/2021; e ARE nº 1.299.092/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/12/2020, p. 18/12/2020.



    12. Do ARE nº 1.398.984/RS, acima referido, de relatoria do e. Ministro Nunes Marques, destaco o seguinte trecho: 



    "(...) Saliento, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados – não apenas aqueles já lesados. Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano. Ressalto, no ponto, que os ministros do Supremo já se pronunciaram, em diversas decisões monocráticas, no sentido de que o exercício do direito de ação – quanto aos pedidos de isenções tributárias de imposto de renda formulados por pessoa física acometida por doença grave – não está condicionado ao prévio requerimento administrativo.” (grifos nossos).



    13. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, (al. “a” do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do RISTF) para afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação. Determino, assim, o retorno dos autos à 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba e o prosseguimento do feito, como entender de direito. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator